Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704965-90.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Manifeste-se o Distrito Federal, tendo em vista o artigo 10, do Código de Processo Civil, sobre a Petição de Riquena Neto Ar Condicionado Ltda. (ID 26340737) , no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos imediatamente para decisão. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator